Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-69.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO ALTRAN - CPF: 457.331.399-00 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivado.

Os
“motivos da rescisão”
, mencionado no dispositivo legal supramencionado, enseja a justificativa do desinteresse, de modo que, a resilição imotivada, viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010159-69.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WILSON ROBERTO ALTRAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Ordinária c/c Danos Morais n. 1010159-69.2018.8.11.0002
,
ajuizada por
WILSON ROBERTO ALTRAN
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para cominar

o banco apelante a reativar a conta n. 24542-9, agência 5584-0, de titularidade do apelado e condenou o banco

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
com incidência de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso
.

Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Urge ressaltar, ab initio, que a situação em análise conduz ao recebimento do recurso em seu duplo efeito, consoante se extrai das disposições, vez que nos termos das explanações já apresentadas em sede de contestação e que serão melhor detalhadas nas linhas vindouras, o que por certo conduz a devolução da matéria para nova análise (efeito devolutivo), além do que, o cumprimento imediato da decisão provocará dano irreparável ao recorrente (o que fundamenta o efeito suspensivo)
” (sic).

Assevera que
“Portanto, concluindo ser medida inevitável para a melhor condução dos autos, e salientando não haver prejuízos ou mudança de condição para parte adversa, somadas com as exposições outrora apontadas, pondera-se pelo acolhimento da preliminar, a fim de receber o recurso em seu duplo efeito, qual seja: devolutivo e suspensivo”
(sic).

Sustenta que “
O Banco Apelante reafirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral, apenas agiu dentro do seu exercício regular de direito, visto que possui a liberdade de contratar, ou não, com qualquer cliente. Isso nada mais é que a autonomia da vontade. A abertura, manutenção e encerramento de contas, é regido sob contrato bilateral onde ambas as partes podem optar pelo encerramento do contrato desde que seja obedecida as regras estabelecidas na resolução 2025 BACEN
” (sic).

Aduz que “
Ainda mais que não existe qualquer normatização que garanta o dever de contratar, como também não existe qualquer regra que obrigue a empresa a justificar a sua opção por não contratar. Assim, diante da liberdade de mercado, qualquer empresa é livre para verificar a modo adequado, bem como o perfil dos clientes que desejam utilizar dos seus serviços
”
(sic).

Registra que
“Excelência, o apelado pretende ser ressarcida, porém em analise ao presente caso, não se verificou nenhum dano, ou mesma nenhum a ação que pudesse atribuir responsabilidade de reparar”
(sic).

Expõe que
“Compulsando os autos, verifica-se a ausência de prova indicativa do alegado direito do apelado à indenização por danos morais. Da mesma forma, não houve comprovação do nexo causal entre a ação do Apelante e o suposto dano alegado, até porque não houvera qualquer tipo de dano, não havendo o que ressarcir, visto que não há qualquer comprovação de dano, muito menos de nexo entre aquele e o ato realizado pelo Réu”
(sic).

Explana que
“Ainda por amor ao debate, caso seja superada a matéria de mérito, hipótese que não se acredita haja vista as condições apresentadas nos autos, e havendo alguma condenação, a mesma nunca poderá exceder os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Mesmo não admitindo qualquer parcela de culpa nos fatos que ensejaram a demanda, o APELANTE, mais uma vez, invocando o Princípio da Eventualidade Processual, anima-se em discorrer sobre o valor da indenização, aferindo inicialmente que O APELADO fez proposta completamente absurda”
(sic).

Afirma que
“Com efeito, a fixação de montante correspondente à indenização, por eventual dano não pode ser lançada de forma aleatória, mas deverá ser calcada em justos fatores. O dano moral deve ser ARBITRADO COM MODERAÇÃO, a fim de EVITAR O LUCRO FÁCIL E LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. Desta forma, entende o Banco Réu ter restado inequivocamente comprovado que inexiste o dever de indenizar o apelado, pelo simples fato da inexistência de culpa de sua parte e até mesmo pela ausência de dano MORAL OU MATERIAL”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer o
“[...] recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos do apelado, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Apelante”
(sic).

Contrarrazões do apelado requerendo preliminarmente o não-conhecimento do recurso, face a alegada fundamentação genérica da apelação, e no mérito requer seu desprovimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

O preparo foi recolhido conforme comprovante de Id. 222013682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
WILSON ROBERTO ALTRAN
,
ajuizou
Ação Ordinária c/c Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
relatando, em síntese, que é cliente do Banco do Bradesco desde 1992, agência 5584-0, conta 24542-9. Afirmou que recebeu uma carta do banco informando que sua conta seria encerrada, sem apresentar qualquer motivo para o encerramento. Buscou ao final o não encerramento da conta e a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para cominar

o banco apelante a reativar a conta n. 24542-9, agência 5584-0, de titularidade do apelado e condenou o banco

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais.

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange ao mérito da questão:

“[...] O caso envolve o encerramento unilateral de conta de depósitos, matéria disposta atualmente pela Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central.

O encerramento está mais especificamente disposto nos artigos 5º e 6º da resolução, o inciso I do primeiro dispositivo exige a comunicação entre as partes acerca da intenção de rescindir o contrato “informando os motivos da rescisão” caso referente à hipótese do artigo 6º, a saber: irregularidades consideradas de natureza grave nas informações prestadas, ou outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente.

Nota-se, portanto, que de um jeito ou de outro, ou seja, com ou sem irregularidade, a rescisão precisa estar fundamentada em previsão na legislação ou regulamentação vigente.

A comunicação realizada pelo banco acompanha a inicial, porém não há qualquer menção ao motivo para o encerramento da conta corrente do autor (id. 16540871), somente em contestação o réu vem dizer que o motivo seria a perda do interesse comercial no cliente, no entanto, sequer apontou previsão na legislação ou regulamentação vigente para que pudesse encerrar a conta por este motivo ou justificou o porquê da perda do interesse tantos anos depois, já que se trata de conta aberta há 32 anos.

Nesse viés, o encerramento unilateral é imotivado, o que contraria a regulamentação vigente, razão pela qual a instituição bancária deverá ser cominada a restabelecer a conta n. 24542-9, agência 5584-0, de titularidade do autor.

[...]

Sendo assim, constatada a falha na prestação do serviço, encerrando-se conta muito antiga do autor (aberta em 1992), o que logicamente lhe imporia medidas como a reprogramação do recebimento de créditos e débitos automáticos, retirada de saldo existente, abertura de conta em outro banco etc., é evidente haver abalo que ultrapassa o mero dissabor, merecendo ser compensado.

Dessarte, não remanescendo dúvidas sobre a configuração do dano moral e dever de indenizar, passamos ao valor da indenização.

Primeiro saliento que o quantum a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

Portanto, entendo ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
com fundamento nas disposições da Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central para
cominar
o réu a reativar a conta n. 24542-9, agência 5584-0, de titularidade do autor e
condená-lo
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do evento danoso e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
o réu ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, caput § 2º, do CPC.”
(Id. 220643195)

Inicialmente o apelante pugna em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os débitos das faturas de novembro/dezembro de 2019.

Diante da ilegalidade da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Em suas contrarrazões o apelado, preliminarmente, aduz que as razões do recurso do apelante, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão ao apelado ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Passo à análise do mérito.

A questão posta em debate é verificar se se mostra devida ou não manter-se a condenação ao
pagamento de indenização a título de danos morais
arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais), fixados em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante que encerrou indevidamente a conta do autor, ora apelado.

Pois bem. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor, de acordo com o verbete 297 do STJ
[1]
.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
caput
e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não produziu.

A Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central, dispõe em seu artigo 5º e 6º:

“Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato,
informando os motivos da rescisão
, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019;

[...]

Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.”

Feito esse necessário preâmbulo, depreende-se que, embora o apelante não seja obrigado a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.

Obviamente, o desfazimento da relação jurídica decorre de um desinteresse em sua continuidade; vale dizer, a alusão a esse desinteresse é uma redundância, que nada esclarece quanto à sua causa.

Os
“motivos da rescisão”
, mencionado no dispositivo legal supramencionado, enseja a justificativa do desinteresse, de modo que, a resilição imotivada, viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie, já mencionadas acima.

A conduta do banco apelante também viola a disciplina contratual prevista no ordenamento jurídico.

Com efeito, o Código Civil estabeleceu que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (art. 421, caput, redação pela Lei nº 13.874/2019), devendo também respeito aos ditames éticos da boa-fé objetiva (art. 422).

Por esse motivo, o encerramento de uma conta corrente acarreta sérios impactos na programação financeira do correntista, o que recomenda uma maior restrição às hipóteses de rescisão contratual.

Vale destacar que, no caso em exame, não se tem notícia de que o apelado estivesse inadimplente em relação aos seus compromissos financeiros, nem de que a conta estivesse inativa, ou estivesse sendo utilizada para finalidades ilícitas, o que evidencia a falta de um motivo idôneo para a rescisão.

Há, assim, manifesta quebra da confiança e da legítima expectativa de manutenção do contrato no tempo, o que caracteriza a abusividade da rescisão à luz do Código Civil (CC, art. 187, c/c art. 473, par. único).

Vale observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ausência de obrigatoriedade de os agentes financeiros manterem contas correntes, afastando a incidência do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor a esses casos (REsp 1696214/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 0910.18; AgRg no AREsp 48434/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.14; REsp 567587/MA, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 28.06.04); excetuando-se apenas situações em que a relação entre o correntista e a instituição financeira seja de longa duração, configurando-se um contrato relacional ou cativo (REsp 1538831/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.08.15).

Desse modo, de rigor o reconhecimento de que o encerramento unilateral da conta bancária não pode ser tido como válido.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 –
NOVA RESOLUÇÃO QUE OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.
(N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (grifei)

Por sua vez, o transtorno gerado pelo encerramento unilateral e imotivado da conta bancária do consumidor são circunstâncias aptas a configurar o reclamado dano moral, dada a privação abrupta do planejamento financeiro e a violação à legítima expectativa, como já narrado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO -
CONTA BANCÁRIA ENCERRADA UNILATERALMENTE PELO BANCO
– RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES DO CORRENTISTA – FRUSTRADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inobstante seja lícito à instituição bancária encerrar as atividades de forma unilateral mediante notificação prévia do titular da conta, como ocorrido no caso dos autos, o referido dispositivo em nenhum momento aponta a possibilidade de retenção dos valores presentes na conta bancária no momento do encerramento, e não o poderia, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, ao tomar pra si valores de propriedade do correntista.

O bloqueio da conta corrente do autor, com a indisponibilidade de seu saldo existente, por certo lhe acarretou privação de seu sustento, com transtornos psicológicos e angústia que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, ensejando situação passível de reparação por dano moral, cujo valor da indenização comporta majoração.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.
(N.U 1005101-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) (Grifei)

Assim, inegável a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que o requerente teve a conta bancária imotivadamente encerrada pela instituição financeira, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum in re ipsa
).

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, a sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), que diante do cenário, afigura-se razoável e proporcional, além de encontrar-se consentâneo com os julgados acima mencionados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024